Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS POR PESSOA JURÍDICA. EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DIRETO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ex-sócio de pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. O agravante sustenta que os débitos referentes à linha telefônica foram contraídos pela empresa da qual se retirou, sem que tenha havido desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não deveria figurar como devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser responsabilizado por débitos decorrentes de utilização de linha telefônica contratada por pessoa jurídica da qual se retirou como sócio; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49-A do CC assegura a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, impedindo que os bens de seus sócios respondam por dívidas da sociedade, salvo nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O agravante demonstrou ter se retirado formalmente da sociedade em 2011, tendo, inclusive, notificado a empresa para promover a transferência da titularidade das linhas telefônicas, o que não foi feito.
5. Consoante o art. 302, inc. III, do CPC, a responsabilidade pelos débitos gerados durante a vigência de liminar que permitiu a continuidade da utilização das linhas deve recair sobre a pessoa jurídica beneficiária, que efetivamente usufruiu dos serviços.
6. A inexistência de benefício direto ao agravante pela prestação dos serviços telefônicos inviabiliza a cobrança e a manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
7. O perigo de dano resta configurado na medida em que a negativação indevida afeta diretamente a reputação e o crédito do agravante, o que justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 1.024; CPC, arts. 302, III, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 943837, 20150910039910APC, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 18/05/2016, DJe 31/05/2016.

(m)